Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1150). MÉRITO. DEPÓSITOS REALIZADOS NO FUNDO PIS/PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Observado que o apelante, ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência financeira alegada no primeiro grau de jurisdição, optou por promover o recolhimento das custas iniciais, mostra-se caracterizada hipótese de preclusão lógica, de forma que não há como ser deferido tal benefício em seu favor em grau recursal, sem que esteja demonstrada alteração de sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.
2. De acordo com o artigo 128 do Código de Processo Civil, o magistrado deve resolver a lide nos limites em que foi proposta, manifestando-se sobre os argumentos de fato e de direito invocados pelas partes litigantes, necessários à solução do litígio.
2.1. Tendo sido examinados os argumentos vertidos pelo autor na inicial da ação indenizatória, relevantes para solução do litígio, e expostos os fundamentos nos quais o d. Magistrado sentenciante se baseou para julgar improcedente o pedido inicial, não se encontra configurada ofensa à regra inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
4. Em se tratando de depósitos em conta vinculada ao fundo PIS/PASEP, a relação jurídica entre o titular e o Banco do Brasil S/A não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
6. Emergindo, da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória a título de danos materiais deduzida na inicial.
7. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença e pedido de concessão da gratuidade de justiça rejeitados. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.